Tribunal: STF
Processo: HC 204451
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS VEICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    2. Os fundamentos da decisão atacada harmonizam-se estritamente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merecendo reforma ou qualquer correção. 



1.     Agravo regimental ao qual se nega provimento.



2.     



Publicado sem revisão. Art.95 do RISTF.